Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. ATIVIDADE DE SERRALHERIA. NECESSIDADE OU UTILIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. A caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo para a sua atividade laboral, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Conquanto não seja possível a penhora de veículo alienado fiduciariamente, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, os direitos aquisitivos do bem, que possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, podem ser penhorados, conforme disposto no art. 835, inciso XII, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.